Tribunal: TJSP
Processo: 1005469-40.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Cancelamento de voo - Autor que programou viagem de despedida em final de semana para Florianópolis com amigos, dado que iria residir em Paris - Ausência de prova da alegação da ré de que problemas climáticos teriam acarretado o cancelamento do voo - Ônus da prova que incumbia à demandada (art. 373, II, do NCPC) - Falha na prestação do serviço configurada - Remarcação do

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Cancelamento de voo - Autor que programou viagem de despedida em final de semana para Florianópolis com amigos, dado que iria residir em Paris - Ausência de prova da alegação da ré de que problemas climáticos teriam acarretado o cancelamento do voo - Ônus da prova que incumbia à demandada (art. 373, II, do NCPC) - Falha na prestação do serviço configurada - Remarcação do voo para 19 horas depois, quando já seria inútil ao requerente, porque a viagem seria de curta duração (apenas um final de semana) - Abalo emocional caracterizado - Verba indenizatória devida - Adequada a majoração para R$ 10.000,00 - Precedentes desta Corte - Recurso da ré desprovido e do autor provido a fim de aumentar a condenação no pagamento de indenização por dano moral de R$ 3.000,00 para R$ 10.000,00, com juros a partir da citação e correção monetária contada do arbitramento, com majoração dos honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da condenação (art. 85, § 11, do NCPC).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000067412
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005469-40.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelada GOL
LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S/A, é apelado/apelante GUSTAVO MONTEIRO
COSTA RHEINGANTZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso da ré e deram provimento ao recurso do autor . V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005469-40.2019.8.26.0003 -Voto no 20885 – São Paulo - PRB
2
Voto no 20885
Apelação Cível no 1005469-40.2019.8.26.0003
Apelantes e apelados, reciprocamente: Gol Linhas Aéreas Inteligentes S/A. e Gustavo Monteiro
Costa Rheingantz
Comarca: São Paulo
15a Câmara de Direito Privado
RESPONSABILIDADE CIVIL - Cancelamento de voo - Autor
que programou viagem de despedida em final de semana para
Florianópolis com amigos, dado que iria residir em Paris -
Ausência de prova da alegação da ré de que problemas climáticos
teriam acarretado o cancelamento do voo - Ônus da prova que
incumbia à demandada (art. 373, II, do NCPC) - Falha na
prestação do serviço configurada - Remarcação do voo para 19
horas depois, quando já seria inútil ao requerente, porque a viagem
seria de curta duração (apenas um final de semana) - Abalo
emocional caracterizado - Verba indenizatória devida - Adequada
a majoração para R$ 10.000,00 - Precedentes desta Corte -
Recurso da ré desprovido e do autor provido a fim de aumentar a
condenação no pagamento de indenização por dano moral de R$
3.000,00 para R$ 10.000,00, com juros a partir da citação e
correção monetária contada do arbitramento, com majoração dos
honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da
condenação (art. 85, § 11, do NCPC).
A r. sentença de fls. 231/236, cujo relatório é adotado, julgou procedente o pedido
a fim de condenar a requerida no pagamento de R$ 17.711,89 a título de indenização por danos
materiais e R$ 3.000,00 por danos morais, bem como das custas processuais e dos honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.
Inconformada, a ré apela buscando reforma do julgado (fls. 238/260). Para tanto,
alega que o voo teria sido cancelado por ausência de condições climáticas. Teria tentado
reacomodar o autor em outro voo. Não estariam presentes os elementos ensejadores da
responsabilidade civil. O requerente teria desistido de sua viagem, de maneira que não teria
direito à indenização por danos materiais.
As contrarrazões vieram às fls. 295/300, oportunidade em que o autor disse que
não haveria prova da excludente de responsabilidade da demandada pelo indevido cancelamento
do voo.
O requerente apela adesivamente (fls. 284/292), sustentando que deveria ser
majorada a condenação da ré no pagamento de indenização por danos morais, sugerindo o valor
de R$ 10.000,00.
Em contrarrazões (fls. 303/314), a requerida disse que o aumento da indenização
por dano moral configuraria enriquecimento sem causa.
Os recursos foram processados regularmente.
É o relatório.
Por meio desta demanda o autor pretende o recebimento de indenização por danos
morais decorrentes do cancelamento de voo contratado com a demandada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005469-40.2019.8.26.0003 -Voto no 20885 – São Paulo - PRB
3
Narra que planejou viagem de fim de semana para Florianópolis para comemorar
sua despedida do Brasil e dos amigos íntimos, posto que iria residir em Paris.
Julgado procedente o pedido insurge-se a ré sustentando que o voo teria sido
cancelado por ausência de condições climáticas e o autor pleiteando a majoração da condenação
no pagamento de indenização por dano moral.
Acerca das condições climáticas na origem, cabe ser dito que a demandada não
trouxe aos autos a necessária prova a respeito. Veja-se, nesse sentido, o que consignou o r.
julgado recorrido:

“Importante destacar que a ré alega que o cancelamento do voo se deu em razão
de mau tempo, fato que caracterizaria a força maior externa, excludente da responsabilidade
objetiva. Entretanto, a empresa aérea não apresentou nenhum documento hábil a comprovar que
o atraso decorreu de condições climáticas, visto que os meros 'prints' no corpo da contestação
(fls. 96/100) das condições climáticas do dia e de seu sistema interno não bastam, pois seria
necessário documento oficial como, por exemplo, comunicado da ANAC sobre o fechamento do
aeroporto, mesmo que temporário”.
Ademais, às fls. 52 foi juntado comunicado da Infraero, de onde se constata que o
aeroporto de Congonhas operou sob condições meteorológicas desfavoráveis, mas não há notícia
de que os voos tenham sido cancelados ou o aeroporto fechado.
Destarte, a requerida não colacionou ao feito nenhuma prova concreta ou indício
seguro da alegação de que o voo teria sido cancelado por ausência de condições climáticas
(artigo 373, inciso II, do NCPC), a qual, por isso mesmo, restou infundada e inconsistente.
De outro lado, sobre a alegação de que teria ofertado outro voo ao autor e que esse
teria desistido da viagem, cabe ser dito que a alternativa apresentada pela requerida não permitia
que o requerente usufruísse de sua festa de despedida, mormente considerando que o passeio se
daria em curto espaço de tempo, ou seja, apenas um final de semana, e que apenas duas pessoas
poderiam viajar, frustrando o sentido da viagem.
Houve, na verdade, defeito na prestação de serviço, e, nesse caso, o passageiro
sofreu consequências de grande vulto, merecendo ser indenizado.
No que respeita à indenização por danos morais, não é preciso haver prova de
prejuízo para que exista o dever de indenização, podendo aquela simplesmente existir em virtude
da ocorrência de fato violador, como no caso, do direito da personalidade. O dano se assenta
também na exposição desautorizada e no que deixou de ganhar o lesado.
O dano dispensa prova na espécie, servindo a prova produzida apenas como
elemento para fixação do quantum indenizatório. Na espécie, a apelante agiu de forma ilícita.
Trata de dano in re ipsa, que ocorre por tratarem-se os danos reclamados de
natureza eminentemente moral.
Assim, também a lição de Carlos Roberto Gonçalves: “Este independe de reflexos
patrimoniais. Basta a ofensa à honra para gerar o direito à indenização. O dano moral está ínsito,
presumido juris et de jure, na ofensa à honra...”1.
Como exposto, tais danos exsurgem pela só ofensa moral.
Antônio Jeová Santos anota que: “O prejuízo moral que alguém diz ter sofrido, é
1 Carlos Roberto Gonçalves, Responsabilidade Civil, p. 42.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005469-40.2019.8.26.0003 -Voto no 20885 – São Paulo - PRB
4
provado in re ipsa. Ele existe porque houve ocorrência do ato ilícito. Quando a vítima sofre um
dano que pela sua dimensão é impossível ao homem comum não imaginar o prejuízo aconteceu.
A só consumação do ilícito que faz surgir fatos desta natureza, mostra o prejuízo, a prova é in re
ipsa”2.
É cediço que a fixação da indenização por dano moral deve se dar em termos
aceitáveis, não se justificando que a reparação venha a constituir-se em enriquecimento indevido
da vítima, tampouco diminuto ao ponto de incentivar o ofensor na prática do ilícito e furtar-se ao
seu papel sancionador. Em vista disto, o arbitramento deve operar-se com moderação,
proporcionalmente ao grau de culpa, ao potencial econômico das partes e às suas atividades.
Nessa linha de raciocínio, adequada a indenização no montante de R$ 10.000,00
(dez mil reais) ao autor, vítima da má prestação do serviço da ré. A cifra em questão não se
mostra irrisória ou excessiva e guarda proporcionalidade com os danos experimentados.
Considere-se a frustração do autor que havia programado com antecedência sua
viagem comemorativa com seus amigos, incluído hospedagem, festa de despedida e a própria
passagem aérea e que foi informado, no dia do embarque, sobre o cancelamento de seu voo.
Deixando a ré de realocá-lo em outra companhia, sugeriu seu embarque em voo
que partiria apenas 19 horas depois, sem considerar que seria uma viagem de apenas um final de
semana e que seus amigos não poderiam viajar, já que no novo voo só havia dois lugares
disponíveis.
Cabem aqui os seguintes excertos jurisprudenciais: “Apelação Cível. Ação de
indenização por danos morais. Transporte Aéreo Internacional. Atraso de voo. Autora que
pretende indenização em razão de atraso de voo internacional acarretando a chegada ao destino
final após 24 horas do inicialmente contratado. Sentença de procedência. Pleito recursal de
ambas as partes. Inaplicabilidade da Convenção de Varsóvia e de Montreal. Controvérsia
apresentada no RE 636.331/RJ que envolve somente os limites de indenização por danos
materiais em decorrência de extravio de bagagem em voo internacional. Contrato de transporte.
Obrigação de resultado. Fortuito interno. Supostos problemas na aeronave estão inseridos no
próprio risco da atividade desenvolvida, caracterizando inequívoco fortuito interno, o que não
afasta a responsabilidade do fornecedor de serviços. Danos morais. Ocorrência. Quantum
indenizatório majorado para R$ 10.000,00 em consonância com os princípios da
proporcionalidade e razoabilidade. Sentença reformada nesse capítulo. Apelo adesivo provido,
apelo da empresa aérea ré desprovido” (Apelação 1051158-10.2019.8.26.0100, 15a Câmara de
Direito Privado - Relator Des. Ramon Mateo Júnior, j. 14/11/2019);
“APELAÇÃO - TRANSPORTE AÉREO NACIONAL - ATRASO E
CANCELAMENTO DE VOO - DANO MORAL - Pretensão de reforma da r. sentença de
procedência - Descabimento - Hipótese em que a empresa aérea limitou-se alegar a necessidade
de manutenção emergencial na aeronave, o que integra o risco de sua atividade -
Responsabilidade objetiva da empresa aérea (CDC, art. 14, CDC), a qual não se desincumbiu do
ônus da prova que lhe cabia sobre a regularidade na prestação dos serviços oferecidos - Má
prestação dos serviços configurada - Dano moral - Valor da indenização fixado em R$ 10.000,00
que se mostra adequado - RECURSO DESPROVIDO” (Apelação 1002656-39.2019.8.26.0068,
13a Câmara de Direito Privado - Relatora Desa. Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca, j.
14/11/2019);

“APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA - Pretensão ao pagamento de indenização
por danos morais - Sentença de improcedência - Pleito de reforma da sentença - Cabimento -
Apelante que adquiriu passagem aérea para voar o trecho Belo Horizonte - São Paulo
(Congonhas) no dia 28/04/2019, às 19:30 horas, com previsão de chegada às 20:50 horas -
2 Antonio Jeová dos Santos, Dano Moral Indenizável, Ed. Lejus, São Paulo, 1997, p. 234.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005469-40.2019.8.26.0003 -Voto no 20885 – São Paulo - PRB
5
Apelante que foi impossibilitado de embarcar no aludido voo, por conta de seu cancelamento,
sendo realocado para o próximo voo, no dia seguinte, às 14:50 horas, com chegada prevista para
às 16:10 horas, recebendo somente auxílio para hospedagem - Atraso de quase 20 (vinte) horas
relativamente ao horário que deveria chegar a São Paulo, não sendo prestada assistência para
alimentação pela apelada, como impunha o art. 14 da Res. no 141, de 09/03/2.010, da ANAC -
Danos morais experimentados pelo apelante, devendo haver fixação de indenização em R$
10.000,00 (dez mil reais), diante do desgosto e da angústia sofridos, montante que não implica no
enriquecimento sem causa do apelante - Sentença reformada - APELAÇÃO provida em parte,
para julgar procedente em parte a ação, com a condenação da apelada ao pagamento de
indenização por danos morais e ao ônus sucumbencial” (Apelação 1044142-05.2019.8.26.0100,
15a Câmara de Direito Privado - Relator Des. Kleber Leyser de Aquino, j. 13/11/2019).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso da ré e dá-se provimento ao
recurso do autor a fim de aumentar a condenação no pagamento de indenização por dano moral
de R$ 3.000,00 para R$ 10.000,00, com juros a partir da citação e correção monetária contada do
arbitramento, com majoração dos honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da
condenação (art. 85, § 11, do NCPC).
MENDES PEREIRA
Relator